Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDUTA PROTELATÓRIA. ATUAÇÃO COLABORATIVA DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS DO COEXECUTADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de prestação de contas que indeferiu o ingresso de terceiros, manteve a responsabilidade solidária do executado e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que a manifestação apresentada teria caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação do executado, consistente na indicação de bens pertencentes ao coexecutado para viabilizar a penhora, configura conduta protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de conduta dolosa ou de culpa grave do executado, voltada a embaraçar ou retardar injustificadamente a satisfação do crédito.
4. A mera apresentação de petição com indicação objetiva de bens penhoráveis do coexecutado possui utilidade prática para o avanço da execução e se coaduna com os deveres de cooperação e boa-fé processual.
5. A manifestação impugnada não veicula pedido imediato de exclusão da responsabilidade solidária, mas postulação condicionada à efetiva satisfação do crédito mediante as constrições indicadas.
6. A ausência de reiteração abusiva de argumentos, de emprego de via processual inadequada ou de resistência injustificada afasta a caracterização de conduta protelatória.
7. A concordância dos exequentes com a adoção das medidas de penhora indicadas pelo agravante reforça o caráter colaborativo da atuação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC exige a comprovação de conduta dolosa ou gravemente culposa do executado, apta a retardar ou embaraçar a execução.